Tribunal: TJPA
Processo: 0802160-45.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802160-45.2022.8.14.0028

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: WELLINGTON FRANCA TORRES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Notificação por e-mail. Inobservância dos requisitos legais de constituição em mora. Manutenção da sentença de indeferimento da inicial. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra sentença do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA que indeferiu a petição inicial em ação de busca e apreensão por ausência de comprovação válida de constituição em mora do devedor, WELLINGTON FRANÇA TORRES, considerando que a notificação extrajudicial foi realizada por e-mail, meio não previsto em lei para este fim.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a notificação extrajudicial realizada por e-mail constitui meio idôneo para caracterizar a mora do devedor em ação de busca e apreensão;
(ii) analisar se a ausência de comprovação válida da mora justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.

III.
Razões de decidir

3.

A redação do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, alterada pela Lei nº 13.043/2014, exige que a mora seja comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo admitidos meios alternativos, como o envio de notificação por e-mail.

4.

O envio de notificação por correio eletrônico não possui previsão legal e não assegura comprovação inequívoca de recebimento pelo destinatário, requisito essencial para a constituição em mora, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 72/STJ).

5.

A jurisprudência desta Corte e do STJ reforça que a ciência inequívoca do devedor quanto à mora é pressuposto indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, e que, na ausência de entrega comprovada da notificação, deve-se adotar outras formas válidas, como o protesto do título por edital.

6.

A tentativa do apelante de notificar o devedor via correios, frustrada pela inexistência de número no endereço indicado, não supre o requisito de comprovação da mora, nem exime o credor de buscar diligências alternativas, como previsto em lei.

7.

Diante da ausência de constituição válida em mora, mantém-se o indeferimento da petição inicial, uma vez que tal falha configura ausência de pressuposto processual essencial.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A constituição válida em mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, devendo ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento ou por outros meios previstos em lei, como o protesto do título por edital. 2. A notificação extrajudicial por e-mail não constitui meio idôneo para fins de comprovação da mora, uma vez que não assegura a ciência inequívoca do devedor quanto ao teor da comunicação.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 485, IV e VI; CPC, art. 932, IV, 'a'.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Súmula nº 72.

·

STJ, AgRg no AREsp 578.559/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03/03/2015, DJe 30/03/2015.

·

STJ, AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Min. Raul Araújo.

·

TJPA, AI nº 0803117-33.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 30/03/2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0802160-45.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: MARABÁ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

ADVOGADO: MARCO ANTÔNIO CRESPO BARBOSA

APELADO: WELLINGTON FRANÇA TORRES

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA que, nos autos
da ação de busca e apreensão em epígrafe
,
movida contra
WELLINGTON FRANÇA TORRES,
indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos:

“7. Sabe-se que a mora decorre do simples vencimento da obrigação, devendo, no entanto, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser comprovada pelo credor por via postal, com aviso de recebimento, ou através de cartório, ou ainda mediante protesto do título.

8. No caso dos autos, a notificação foi remetida para endereço de correio eletrônico (e-mail) indicado pelo fiduciante quando da celebração do contrato, não se constituindo meio válido de notificação.

9. A notificação é definida pela lei que rege a matéria como a manifestação formal da vontade que provoca atividade positiva ou negativa de alguém, sendo que, no caso de ação de busca e apreensão de bem móvel entregue em garantia de alienação fiduciária, é pressuposto processual, porque sem a prova da notificação válida para fins de constituição do devedor em mora não se cogita o deferimento da medida. Em casos como o presente, em que a notificação se dá por e-mail, não é possível extrair a ciência inequívoca do recebimento da notificação eletrônica pelo requerido e o acesso ao conteúdo do comunicado, podendo até mesmo a notificação ser reconhecida como spam, situação corriqueira nas caixas de email. Também não há qualquer demonstração de que o correio eletrônico fosse o meio usual de comunicação entre a instituição financeira e o devedor fiduciário

10. Tal fundamentação é corroborada pelo entendimento dominante no STJ:

(...)

12. Logo, verifica-se que não foi caracterizada a mora pelos documentos apresentados pelo autor, não cabendo emenda pois não há como proceder a correção se já apresentado documentos que não comprovam a caracterizam de requisito imprescindível ao ajuizamento da ação, motivo pelo qual o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

13. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, por ausência de pressuposto processual de constituição de mora, nos termos do disposto nos artigos 3º do Decreto Lei 911/1965 c/c e 485, incisos IV e VI, todos do Código de Processo Civil.

14. Deixo de arbitrar honorários de sucumbência, pois não houve angularização processual.

15. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.
”.

Em suas razões (PJe ID 15280100), o apelante sustenta, em síntese, que o Decreto-Lei 911/69 não exclui outras formas admitidas em direito para comprovação do ato de comunicação da mora, razão pela qual a notificação por meio eletrônica seria válida para cumprir a exigência legal.

Prossegue, afirmando que antes de encaminhar notificação extrajudicial por e-mail, realizou tentativa de notificação via correios, com aviso de recebimento, porém a missiva foi devolvida pelo motivo de não existir o número indicado.

Isso posto, requer:

“(...)
o TOTAL PROVIMENTO do presente Recurso de Apelação para que ao final seja decretada a REFORMA TOTAL da r. sentença proferida pelo juízo “a quo”, para que seja concedida a liminar pleiteada, tudo por ser medida da mais pura e lídima JUSTIÇA!
”

Vieram-me os autos distribuídos em 27/09/2023.

É o relatório do necessário
.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do mérito.

Com efeito, rememoro que
o objeto desta demanda, versa sobre busca e apreensão de bem móvel, que possui regulamentação própria, com redação originária do decreto-lei nº 911/69, alterado em vários dispositivos com o advento da Lei nº 13.043/2014.

Acerca da constituição da mora, eis a nova redação do art. 2º, § 2º, do DL 911/69, introduzida pela Lei nº 13.043/2014:

Art. 2º. (...)

§ 2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(grifei)

Dessa forma, vê-se que, em relação à redação anterior do decreto-lei, houve modificação apenas na parte final do dispositivo supracitado, mantendo-se a exigência de notificação prévia da mora por carta registrada com aviso de recebimento, sendo este, portanto,
o meio idôneo a comprovar a mora e requisito indispensável à propositura da demanda de busca e apreensão
.

Partindo dessa premissa, é cediço que a notificação por meio de endereço eletrônico (e-mail) não serve para fins de constituição em mora do devedor,
mormente diante da impossibilidade de comprovação do efetivo recebimento da comunicação pelo seu destinatário
, como faz obrigatória a legislação de regência.

Neste diapasão, é de bom alvitre destacar o entendimento desta e. Corte de Justiça, em casos análogos:

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL). IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISISTOS DO ART.2º, § 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/69. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO CONSTITUINDO O DEVEDOR EM MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – A comprovação de recebimento da notificação extrajudicial é obrigatória para a pretensão do Agravante, posto apenas e tão somente desta forma é que se pode aferir se de fato houve a constituição em mora do devedor. II - O envio de e-mail, ainda que fornecido pelo próprio devedor, além de não possuir previsão legal, incorre na problemática de não possuir comprovação de efetivo recebimento, o que não pode ser configurado para o fim pretendido pela lei ao obrigar a devida comprovação da notificação. III – Recurso Conhecido e desprovido.

(AI nº. 0803117-33.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura. 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 30/03/2023).

No mais, o STJ sumulou entendimento de que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula nº 72
[1]
, STJ), que deve ser conjugado conjuntamente com o dispositivo do decreto-lei 911/69, modificado pela Lei 13.043/14.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A mora do devedor, na ação de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. 2. A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que,
embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 578.559/PR, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 03/03/2015, DJe 30/03/2015).

Diante do exposto, verifico que a notificação que instruiu a inicial revela-se fragilizada, porquanto enviada para o endereço de e-mail do devedor, sendo
insuficiente para caracterizar sua ciência
, o que, consequentemente, não enseja sua constituição em mora,
possuindo o credor o ônus de realizar as diligências necessárias a fim de efetivamente cientificá-lo
, nos termos da lei.

C
om efeito, sublinho que, quando esgotados os meios de se localizar o devedor, restando inviável a sua notificação pessoal, torna-se admissível que a comprovação da mora seja efetuada pelo protesto do título por edital (
STJ - AgInt no AREsp: 1644890 GO 2020/0000895-0. Rel. Ministro RAUL ARAÚJO),
contudo, assim também não procedeu o apelante.

Seguindo essa linha de intelecção e considerando que a
notificação
extrajudicial é imprescindível à
busca
e
apreensão
do bem alienado fiduciariamente, deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de
constituição
válida do processo.

Ante todas as considerações, com fulcro no art. 932, IV, ‘
a
’ do CPC c/c art. 133, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

[1]
“
A comprovação da mora é imprescindível à
busca
e
apreensão
do bem alienado fiduciariamente”.

Belém, 17/12/2024